Tribunal: TJMT
Processo: 0009110-73.2019.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009110-73.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS DO NASCIMENTO SANTOS - CPF: 003.618.891-35 (APELANTE), RENATA MARTINS DE FREITAS - CPF: 608.952.841-20 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL - CNPJ: 01.639.708/0001-50 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A REDUÇÃO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – IMPROCEDÊNCIA – PENA ACESSÓRIA FIXADA DE ACORDO COM A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E COM O GRAU DE CENSURA MERECIDA PELO AGENTE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – EXISTÊNCIA DE CERTA SIMETRIA COM A PENA DE DETENÇÃO CUMULATIVAMENTE IMPOSTA – EXCESSO NÃO CONSTATADO –
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que, diante da omissão legislativa na fixação de critérios para estabelecer o período de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, deve o magistrado considerar as peculiaridades do caso concreto, tais como a gravidade do delito e o grau de censura merecida pelo agente, não ficando adstrito à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, desmerecendo reparo se,
in casu
, o
quantum
de penalidade acessória observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e guardou certa simetria com a reprimenda corpórea cumulativamente imposta.

Recurso de apelação criminal conhecido e desprovido.

APELANTE: LUCAS DO NASCIMENTO SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCAS DO NASCIMENTO SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.º 9110-73.2019.8.11.0002, em que o réu foi
condenado
à pena privativa de liberdade de
06 (seis) meses de detenção
, no regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, além da
suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor ou proibição de obtê-la durante 06 (seis) meses
, pela prática do crime tipificado no
art. 306, §1.º, inc. II, da Lei n.º 9.503/1997
(C. T. B.).

Nas razões recursais vistas no ID 155696396, o apelante pretende a
redução
da pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir
, readequando-a para o
período mínimo legal de 02 (dois) meses
, sob o argumento de que a pena acessória foi fixada em
quantum
excessivo e desproporcional.

Em contrarrazões disponíveis no ID 155696399, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 156910668, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 12/05/2019, por volta das 23h30min, na Av. Gov. Júlio Campos, n.º 3087, bairro Água Vermelha, na Comarca de Várzea Grande/MT, o apelante
LUCAS DO NASCIMENTO SANTOS
conduziu o veículo automotor
VW Golf
, de placas NJS 6876, com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão e da influência de álcool.

Diante deste fato, o apelante foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
procedência da pretensão punitiva estatal
e na sua
condenação
como incurso nas penas do delito previsto no
art. 306, §1.º, inc. II, da Lei n.º 9.503/1997
(Código de Trânsito Brasileiro), contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

A
materialidade
da infração penal
e a respectiva
autoria
do apelante estão comprovadas por meio do boletim de ocorrência (ID 155696387 - Pág. 19/20); do termo de constatação de sinais de embriaguez (ID 155696387 - Pág. 30); e da prova oral colhida em ambas as etapas da persecução criminal, notadamente a
confissão judicial
do próprio recorrente e o
depoimento prestado em juízo
pelo guarda municipal
Cássio Leo de Campos Leite
, que atendeu à ocorrência.

Tanto é que a condenação em si sequer constitui objeto de insurgência recursal. Por outro lado, a irresignação do sentenciado diz respeito à pena de

suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
, a qual restou estabelecida pelo juízo
a quo
no patamar de
06 (seis) meses
, período que, na intelecção defensiva, seria
excessivo
,
desproporcional
e
não guardaria correspondência com a pena privativa de liberdade concretamente aplicada no mínimo legal
, razões pelas quais o insurgente vindica a
redução da pena acessória para o
quantum
mínimo de 02 (dois) meses
.

Em que pese o dispêndio argumentativo da d. defesa, com a devida vênia,
a pretensão
não
comporta provimento
.

Com efeito, a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, como o Código de Trânsito Brasileiro não estipulou critérios precisos para a fixação do período de suspensão ou proibição de se obter habilitação para dirigir,
deve o órgão julgador estabelecer o prazo de duração da medida considerando as peculiaridades do caso concreto
, tais como a
gravidade do delito
e o
grau de censura merecida pelo agente
,
não ficando o juízo adstrito à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
.

A respeito do tema, colho os recentes julgados da e. Corte Cidadã:

“(...)
Código de Trânsito Brasileiro prevê que a penalidade
de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, deve ter
duração de 2 (dois) meses a 5 (cinco) anos, sem estabelecer critérios precisos para a gradação desta pena
.
Diante da omissão no texto legal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o Magistrado deve, de acordo com as peculiaridade do caso concreto, com especial atenção à gravidade do delito e à culpabilidade do agente, estabelecer o prazo de duração da sanção acessória
. 2.
A Terceira Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que, em razão das circunstâncias concretas do crime, da culpabilidade do condenado e do tipo de delito praticado no trânsito,
é possível a imposição da pena acessória de suspensão do direito de dirigir pelo mesmo período da pena privativa de liberdade
”.
(REsp 1.886.080/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
SEXTA TURMA
, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021) – Destaquei.

“2. A pena de proibição de dirigir veículo automotor não se confunde com as penas substitutivas à privativa de liberdade estabelecidas no Código Penal. Ademais,
a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça se firmou no sentido de que a norma não estabelece os critérios para a fixação do lapso para a suspensão da habilitação para dirigir, devendo o juiz estabelecer o prazo de duração da medida considerando as peculiaridades do caso concreto, tais como a gravidade do delito e o grau de censura do agente, não ficando adstrito à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
. (...)”
. (AgRg no AREsp n. 1.677.731/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
QUINTA TURMA
, julgado em 18/8/2020, DJe de 24/8/2020) – Grifei.

De igual forma vem se posicionando esta C. Câmara Criminal:

“4. Cediço que a penalidade de suspensão e/ou proibição para conduzir veículo automotor, deve ser aplicada de forma proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade fixada, desde que observados os parâmetros mínimo e máximo estabelecidos no art. 293, do CTB.
Lado outro, é cabível ao magistrado, aplicar a pena acessória de suspensão para dirigir veículo automotor, acima do mínimo legal, tanto com base nas peculiaridades do caso concreto, quanto por não estar adstrito às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP
Precedentes do STJ (...)”
. (N.U 0001505-67.2016.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 02/12/2022) – Grifei.

Na hipótese em apreço, embora a pena privativa de liberdade imposta ao recorrente de fato tenha se quedado no patamar mínimo legalmente cominado para o delito embriaguez ao volante, isto é, 06 (seis) meses de detenção, entendo que a
gravidade do fato
sub judice
, assomada às próprias
peculiaridades do caso concreto
, indicam que
o período de 06 (seis) meses de proibição para dirigir se apresenta
razoável
e
proporcional
à espécie.

Isto porque, a confissão judicial do apelante e o depoimento prestado em juízo pelo guarda municipal que atendeu à ocorrência,
Cássio Leo de Campos Leite
, revelam que, para além de conduzir o seu veículo com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de bebida alcoólica, com todos os riscos que essa conduta por si só acarreta,
tem-se ainda que o réu ocasionou danos concretos a direito alheio
, vindo a
causar acidente de trânsito e a colidir com o seu automóvel na traseira do carro conduzido pela pessoa de Luciney Manoel de Oliveira
, o que inclusive ensejou a abordagem da Guarda Municipal, cujos agentes então constataram os visíveis sinais de embriaguez ostentados pelo ora insurgente.

Significa dizer que a conduta apurada nestes autos
lesionou patrimônio de terceiro e gerou maior perigo à integridade física de outrem
, extrapolando
in concreto
o mero ato de dirigir embriagado.

Em situação semelhante, o STJ entendeu pela
proporcionalidade e pela razoabilidade da pena acessória estabelecida em proporção ligeiramente a maior que a reprimenda corpórea
, conforme se extrai do seguinte precedente:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÂNSITO.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. REDUÇÃO AO PRAZO MÍNIMO PREVISTO NO ART. 293 DO CTB. IMPOSSIBILIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...). 2. A Corte de origem traz no acórdão trecho do parecer da Procuradoria que ressalta que,
além do risco gerado pelo uso de bebidas alcoólicas, o acusado fomentou novo risco de acidente ao conduzir seu veículo pela calçada, chegando, inclusive, a atropelar uma das pessoas que lá se encontrava
. E completa dizendo que
a conduta do agravante trouxe maior perigo à vida e à integridade física das pessoas do que aquele que apenas dirige embriagado
. Dessa forma,
em observância à discricionariedade do juiz, verifico que, na hipótese dos autos, a suspensão da habilitação para dirigir pelo prazo de 10 meses se mostra justa, razoável e proporcional à conduta
do agravante, tendo o Tribunal de origem justificado de forma concreta sua manutenção. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(AgRg no AREsp n. 1.709.618/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/11/2020, DJe de 16/11/2020) – Destaquei.

Outrossim, nota-se que o apelante
LUCAS DO NASCIMENTO SANTOS
, já à época do fato, era
multirreincidente
e possuía em seu desfavor ao menos
outras 02 (duas) condenações definitivas anteriores
, proferidas na ação penal n.º 24529-17.2011.811.0002 – código 280608 (com
trânsito em julgado no dia
20/05/2014
) e na ação penal n.º 5900-87.2014.811.0002 – código 337611 (com
trânsito em julgado no dia
22/04/2016
), cumprindo frisar que esta última decorre justamente do delito de
embriaguez ao volante
, de modo que a
reincidência específica
, a meu ver, também
justifica o período de 06 (seis) meses de proibição para conduzir veículo automotor
.

Não bastasse, em atenção ao
Processo Executivo de Pena (SEEU) n.º

0015336-70.2014.8.11.0002
, verifiquei que,
além das duas condenações anteriores mencionadas alhures
, o ora apelante foi
recentemente condenado
nos autos da ação penal (PJE) n.º 0019454-16.2019.8.11.0002, com
trânsito em julgado no dia
02/07/2022
,
também pelo crime do
art. 306 do C. T. B.
,
praticado poucos meses após o delito
sub judice
, em
13/10/2019
, de modo que, embora não se possa considerar como
reincidência
ou
maus antecedentes
por se tratar de fato posterior, tal condenação definitiva corrobora de maneira concreta a
necessidade
e
adequação
de um período maior de proibição ao réu para dirigir, como forma de
prevenção
e
reprovação
do crime.

Saliente-se que a análise ora promovida, melhor explicitando os motivos fáticos que conduzem à imposição da pena acessória no período de 06 (seis) meses, é possível diante do
efeito devolutivo amplo
da presente espécie recursal e
não
implica em
reformatio in pejus
, visto que a situação do réu não foi agravada.

Nesse sentido:

“1.
Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa
, a revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como
a alterar os fundamentos para justificar a manutenção
ou a redução
das reprimendas
ou do regime inicial; não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi preservada”
. (AgRg no REsp n. 1.808.773/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 19/9/2019) – Destaquei.

Por fim,
ad argumentandum tantum
, tendo em vista os parâmetros mínimo e máximo para a penalidade acessória do art. 293 do C. T. B., quais sejam,
de 02 (dois) meses a 05 (cinco) anos
, é inarredável concluir que
o período de 06 (seis) meses imposto pelo d. juízo
a quo
não se afigura irrazoável ou desproporcional
e
guarda certa simetria com a pena de detenção cumulativamente aplicada
, não havendo, pois, o que se falar em retificação.

A propósito, já assentou esta c. Terceira Câmara Criminal:

“3. A atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que,
diante da omissão legislativa na fixação de critérios para estabelecer o período de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, deve o magistrado considerar as peculiaridades do caso concreto, tais como a gravidade do delito e o grau de censura do agente, não ficando adstrito à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal,
desmerecendo reparo se, in casu, o quantum de penalidade acessória observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e guardou certa simetria com a reprimenda corpórea
. 4. (...)”.
(N.U 0004398-87.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 04/02/2022) – Grifei.

Conserva-se
, pois, o
quantum
da pena acessória
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso de apelação criminal interposto por
LUCAS DO NASCIMENTO SANTOS
, mantendo

inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.º 9110-73.2019.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023